Tribunal: TJDFT
Processo: 0737379-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL AFASTADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de contratos de empréstimo, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, em razão de fraude praticada por terceiro que induziu a autora a contratar empréstimos e transferir os valores recebidos via PIX.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes da fraude; (ii) se é cabível a indenização por dano moral; e (iii) se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula n. 297 do STJ.
4. A autora foi vítima do “golpe da falsa portabilidade”, induzida por terceiro a contratar empréstimos e transferir valores sob falsa promessa de restituição de troco, após a quitação de empréstimos anteriormente contratados. Embora tenha havido falha na prestação do serviço bancário, a conduta da autora contribuiu para o evento danoso, caracterizando culpa concorrente (CCB, art. 945).
5. A responsabilidade da instituição financeira decorre da ausência de mecanismos eficazes de segurança, especialmente diante da movimentação atípica em conta de cliente aposentada e vulnerável.
6. Na hipótese, a culpa concorrente afasta o dever de indenizar por dano moral, por ausência de conduta suficientemente grave por parte do fornecedor.
7. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira, autorizada a compensação com os valores já descontados da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por fraude bancária pode ser compartilhada entre consumidor e instituição financeira, quando comprovada a culpa concorrente. 2. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples quando constatada a ausência de má-fé por parte da instituição financeira, autorizada a compensação com os valores já descontados."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 945; CPC, art. 86 ;STJ,Sumula 479.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0736975-05.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 2/10/2024, DJe 22/10/2024;